Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-03.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. INCLUSÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO COM FGTS NA PARTILHA. BEM COMUM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sinopse fática: A controvérsia centra-se na existência ou não de união estável entre as partes e, em caso afirmativo, no período de sua vigência e na existência de bens passíveis de partilha.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens. Apelante postula anulação da decisão por cerceamento de defesa ante indeferimento de prova pericial para avaliação de benfeitorias ou, subsidiariamente, reforma para inclusão das benfeitorias realizadas em imóvel residencial e de apartamento adquirido durante a união na partilha, além de condenação do apelado por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia; (iii) pedido de efeito suspensivo; (iv) possibilidade de inclusão das benfeitorias realizadas em imóvel residencial na partilha; (v) necessidade de inclusão de apartamento adquirido com FGTS na partilha; e (vi) ocorrência de litigância de má-fé por parte do apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade exige exposição clara dos fundamentos pelos quais pretende-se a reforma da decisão impugnada. No caso, o recurso contém fundamentação suficiente com impugnação específica dos pontos da sentença, apresentando argumentação jurídica coerente e congruente com os pedidos formulados.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Magistrado, como destinatário das provas, possui prerrogativa legal para determinar as diligências necessárias à instrução, conforme art. 370 do CPC. Prova pericial indeferida justificadamente por entender suficiente a prova documental para solução da controvérsia. Oportunidade assegurada às partes para comprovação por outros meios probatórios.
5. Efeito suspensivo. Pedido prejudicado considerando o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, pois sentença já possui duplo efeito e não se enquadra nas exceções do § 1o do referido dispositivo.
6. Benfeitorias em imóvel residencial. Para partilha de benfeitorias em união estável necessária comprovação mediante documentos fiscais, recibos, contratos ou outro meio idôneo demonstrativo do investimento realizado, ônus atribuído ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu. Registros fotográficos e depoimentos pessoais insuficientes para demonstração de valores investidos. 6.1. O art. 1.660, IV, do Código Civil, prevê a comunicabilidade das benfeitorias em bens particulares e não se aplica ao caso, pois a hipótese cuida de benfeitorias realizadas em imóvel o qual já pertencia ao patrimônio comum do casal, conforme reconhecido na própria decisão. 6.2. Jurisprudência deste Tribunal: “(...) 7. É incabível o pedido de indenização por benfeitorias supostamente realizadas por apenas um dos conviventes em imóvel cujos direitos incidentes pertencem a ambas as partes, quando ausente a prova inequívoca de que os valores despendidos foram efetivamente aplicados no bem objeto da partilha. 8. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.” (0714977-32.2024.8.07.0005, Relator: Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 28/07/2025).
7. Imóvel adquirido com FGTS. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, embora constitua fruto do trabalho pessoal do beneficiário e esteja excluído da comunhão (art. 1.659, VI, do Código Civil), quando sacado e utilizado para aquisição de bem na constância da união estável, reverte-se em favor da família, integrando o patrimônio comum partilhável. 7.1. A sentença deve ser reformada neste ponto para incluir o imóvel adquirido com recursos do FGTS na partilha, porquanto utilizado em prol da família. 7.2. Precedente da Casa: “(...) Tese de julgamento: “1. No regime de comunhão parcial de bens, há presunção de que todos os bens recebidos e adquiridos na vigência da união são revertidos em prol da família, não sendo relevante a parcela de contribuição de cada parte, presumindo-se, também, o esforço comum de ambos para a formação do patrimônio. 2. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), criado em 1966, está previsto na Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso III, como direito social dos trabalhadores urbanos e rurais. Logo, em razão de ser provento do trabalho pessoal do beneficiário deve ser excluído da comunhão, nos termos do art. 1.659, inc. VI, do Código Civil. 3. Entretanto, caso o montante do saldo do FGTS seja sacado e utilizado para a aquisição de bem, na constância da união estável, o proveito é revertido em favor da família, motivo pelo qual o montante passa a englobar o patrimônio do casal, integrando o rol dos bens a serem partilhados. (....)’ (0700418-49.2024.8.07.0012, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 03/07/2025).
8. Litigância de má-fé. Para caracterização imprescindível prova inequívoca da conduta dolosa da parte conforme hipóteses do art. 80 do CPC, inexistente no caso concreto. Mero erro na identificação de imóveis, corrigido em sede de embargos declaratórios, não configura má-fé processual. Pretensão condenatória afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido apenas para incluir na partilha, na proporção de 50% para cada parte, os valores efetivamente quitados do apartamento adquirido durante a união estável, comprovado por meio de Escritura Pública de Compra e Venda com pacto de alienação fiduciária, até o término da relação, incluindo entrada, parcelas pagas e valor do FGTS utilizado na aquisição, uma vez que o saldo do FGTS foi revertido na aquisição do referido imóvel em proveito da família.
Tese de julgamento: "1. O saldo do FGTS, embora constitua fruto do trabalho pessoal do beneficiário e esteja excluído da comunhão, quando sacado e utilizado para aquisição de bem na constância da união estável, reverte-se em favor da família, integrando o patrimônio comum partilhável. 2. A partilha de benfeitorias em união estável depende de comprovação mediante documentos idôneos demonstrativos do investimento realizado, não bastando meros registros fotográficos e depoimentos pessoais."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, III; CC, arts. 1.659, VI, 1.725; CPC, arts. 370, 373, I, 80, 1.012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.004.468, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 5a Turma Cível, j. 08.03.2017; TJDFT, 0700418-49.2024.8.07.0012, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03.07.2025.